Tribunal: TJDFT
Processo: 0743568-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS. ESCRITURA PÚBLICA. CLÁUSULA DE SUB-ROGAÇÃO EXPRESSA DOS DIREITOS INDENIZATÓRIOS. EXCEÇÃO DO TEMA 1004 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença oriundo de ação de desapropriação indireta. O primeiro recurso visa à condenação da agravante por litigância de má-fé, alegando omissão quanto à aplicação dos artigos 80, incisos I, II, V e VI, e 774, inciso II, do CPC. O segundo recurso aponta omissões e contradições sobre a cláusula contratual de sub-rogação expressa dos direitos indenizatórios e a aplicação da exceção prevista no Tema 1.004/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à exclusão da multa por litigância de má-fé imposta à agravante; e (ii) verificar se a agravante possui legitimidade ativa para substituir a exequente originária no cumprimento de sentença, considerando cláusula expressa de sub-rogação dos direitos indenizatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição dos embargos opostos por Marlene de Souza Curado se impõe, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias essenciais, consignando que a conduta da agravante consistiu no regular exercício do direito de ação, não configurando má-fé processual, afastando, assim, a aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC.
4. A simples divergência do embargante em relação ao resultado não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabível a rediscussão do mérito nos embargos de declaração.
5. Em relação aos embargos opostos por Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, constatou-se omissão quanto à cláusula expressa de sub-rogação dos direitos indenizatórios prevista na escritura pública de compra e venda, instrumento formal e válido, que incluiu no preço da alienação a cessão dos direitos decorrentes de indenização por desapropriação indireta.
6. A interpretação do Tema 1.004/STJ admite exceção à regra geral da ilegitimidade ativa quando comprovada a boa-fé objetiva e a inclusão expressa dos direitos indenizatórios no negócio jurídico, afastando o risco de enriquecimento sem causa da alienante.
7. A cláusula expressa e onerosa de sub-rogação legitima a substituição processual, sendo a adquirente a legítima para figurar no polo ativo da execução, conforme art. 347, I, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração opostos por MARLENE DE SOUZA CURADO conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração opostos por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes, para dar integral provimento ao agravo de instrumento e determinar a substituição processual no polo ativo do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.
2. A sub-rogação expressa e onerosa dos direitos indenizatórios no instrumento de compra e venda legitima o adquirente a figurar no polo ativo da execução de indenização por desapropriação indireta.
3. A exceção prevista no Tema 1.004/STJ se aplica quando comprovada a boa-fé objetiva do adquirente e a expressa cessão dos direitos indenizatórios no preço da aquisição.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 55, § 1o e § 3o, 80, incisos I, II, V e VI, 81, 338, 339, 347, I, 489, § 1o, 535, II, 774, 927, § 4o, 1.022, 1.025; CC, arts. 288, 290, 347, 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1004 (REsp 1.750.624/SC e REsp 1.750.660/SC, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção); TJDFT, Acórdãos no 1915432 e no 1857306.